Tribunal: TJMT
Processo: 0001871-23.2018.8.11.0044
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001871-23.2018.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ODILA PAUVELS - CPF: 005.787.121-30 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE ODILA PAUVELS E PROVEU PARCIALMENTE O DA ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO - ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL RURAL - LEITURA P
LURIMENSAL -

LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA CONCESSIONÁRIA - ARTIGO 85 E SEGUINTES DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL - VALOR DE FATURA EXORBITANTE EM RELAÇÃO AO CONSUMO REGULAR - AUSÊNCIA DE PROVAS QUE JUSTIFIQUE O CONSUMO EXAGERADO PELA PARTE AUTORA - FATURA DESCONSTITUÍDA - COBRANÇA PELA MÉDIA DE CONSUMO -
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DEVIDA - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO - RECURSO DA ENERGISA PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos casos de imóvel situado em zona rural é possível a leitura do medidor de forma plurimensal,
amparada em Resolução da ANEEL no 414/2010, artigos 85 e seguintes
, contudo tal faturamento não pode se dar de forma arbitrária.

Ocorre a devolução dos valores excedentes pagos pela parte na forma simples, porquanto não demonstrada a má-fé da concessionária.

Não há que se falar em dano

moral, visto que a parte sequer indicou o ato desmedido da concessionária/apelante, que tenha ultrapassado o limite do mero dissabor, cabia a autora mostrar o dano a que teria se sujeitado, por força do artigo 373, inciso I, do CPC, não sendo hipótese em que a sua configuração se dá in re ipsa, visto que não houve prova de interrupção ou suspensão do fornecimento dos serviços, nem da inscrição indevida de seu nome em órgão de proteção ao crédito
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recursos de apelação cível aviados por
Odila Pauvels e Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.,
objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Indenização por Danos Morais c/c Restituição em Dobro, promovida em desfavor da Energisa, para anular a fatura com vencimento em 01/09/2016 e condenar a restituição em dobro do valor da fatura paga referente ao mês de agosto/2016, no valor de R$ 1.772,67 (um mil setecentos e setenta e dois reais e sessenta e sete centavos), a ser atualizado com juros simples de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da decisão.

Condenou, ainda, a concessionária de energia ao pagamento da fração de 70% (sessenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, nos termos do art. 85, § 2° do CPC. E a fração de 30% (trinta por cento) das verbas sucumbenciais, que seriam devidas pela autora, não serão exigíveis, dado a outorga inicial da justiça gratuita em seu favor, nos termos do artigo 98, §3°, do CPC.

Para tal desiderato, a apelante Odila Pauvels, argumenta que sofreu cobrança ilegítima, sendo obrigada a pagar a fatura de energia com valor indevido por imposição da concessionária de energia, de modo que requer o reconhecimento do direito à indenização pelos danos morais e imputação do ônus da prova à parte requerida.

Por sua vez, a distribuidora de energia elétrica do Mato Grosso, interpôs recurso de apelação, no qual alega que a unidade consumidora em questão situa-se na zona rural, pertencente ao grupo B, motivo pelo qual o modo de leitura do consumo de energia elétrica é plurimensal, ou seja, por ciclos, nos termos da Resolução Aneel n. 414/2010, não havendo que se falar em ilicitude da cobrança na fatura de consumo de energia elétrica.

Requer, seja julgada improcedente a presente demanda, declarando como devida a fatura por refletir as informações consignadas no medidor, tendo em vista a inexistência de provas de falha na medição, sob pena de violação do artigo 373, I e II do CPC, bem como a condenação à restituição em dobro do indébito.

A Energisa, em contrarrazões,
aponta em preliminar, a ausência de dialeticidade recursal da autora, eis que as razões recursais não atacam especificamente a fundamentação da sentença recorrida, mas, tão somente, reiteram, nesse momento processual, os argumentos expostos na exordial
, e, no mérito pugna pelo desprovimento do recurso de apelação.
Contudo, caso seja acolhida a pretensão indenizatória por danos morais, requer que sejam observados os preceitos da moderação e proporcionalidade na mensuração do valor da condenação.
(Id.
112584618
).

Em contrarrazões apresentadas pela autora, requer o desprovimento do apelo interposto pela Energisa (id.
112584645).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL DA AUTORA)

Egrégia Câmara:

Em suas contrarrazões, a Energisa, preliminarmente, aponta a ausência de dialeticidade recursal da autora, eis que as razões recursais não atacam especificamente a fundamentação da sentença recorrida, mas, tão somente, reiteram, nesse momento processual, os argumentos expostos na exordial.

Não assiste razão a apelada.

Isso porque

a autora/apelante pretende o ressarcimento em dobro do valor pago da fatura de energia elétrica que entende ser exorbitante, bem como a condenação em indenização por danos morais, rebatendo os argumentos trazidos na sentença, que foram utilizados para indeferir os seus pedidos.

Não bastasse isso, ainda que se tratasse a hipótese de reprodução fidedigna do aludido recurso, aplicável à espécie, por analogia
in bonan partem
, o entendimento consolidado do colendo Tribunal Superior de Justiça é no sentido de que “a mera repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, em ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença” [REsp: 1413321 SC 2013/0355003-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 19/04/2018 – decisão monocrática].

Diante disso, rejeito a prejudicial de não conhecimento do recurso, por não vislumbrar a ocorrência da alegada ofensa ao princípio da dialeticidade.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, tendo em vista que a matéria constante nas razões recursais da ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A abrange também a matéria tratada no recurso de apelação de ODILA PAUVELS, passarei a análise dos recursos em conjunto.

A requerente intentou ação declaratória de indenização por danos morais c/c restituição em dobro por ter sofrido dano de índole patrimonial, passível de compensação.

Conta nos autos que a autora é proprietária de um imóvel residencial, localizado na Rua Santo Cristo, n° 08, quadra 01, em Santiago do Norte, Comarca de Paranatinga-MT, cuja Unidade Consumidora é 6/1225850-5.

Alega que vinha pagando regularmente suas contas que totalizam em média o valor de R$ 200,00 (duzentos) reais mensais, conforme histórico de contas anexo, e que, vem mantendo o padrão de consumo de energia elétrica, pois é aposentada e não possui estrutura e condições financeiras para arcar com qualquer aumento.

Ocorre que, em agosto de 2016, a autora recebeu cobrança no valor de R$ 1.772,67 (mil setecentos e setenta e dois reais e sessenta e sete centavos), valor este, que alegar ser desproporcional em relação às outras faturas dos meses anteriores e posteriores.

O juízo
a quo
julgou a demanda procedente, declarando a inexistência da fatura referente ao mês de agosto de 2016, sob o fundamento de que a fatura supera a média dos meses anteriores da unidade consumida e de que o aumento do consumo registrado afasta a presunção de regularidade das faturas emitidas pela Energisa.

A ré-apelante, afirma que a unidade consumidora está localizada em zona rural, motivo pelo qual o modo de leitura do consumo de energia elétrica é diferente das que se encontram localizadas em zona urbana. E que as unidades consumidoras da zona rural são faturadas com fulcro em leitura plurimensal e, portanto, a cobrança contestada e declarada inexistente pela sentença se referem à cobrança da diferença do entre o consumo cobrado e o consumo real, não apresentando nenhuma prova cabal de que o medidor estava aferindo de forma correta o consumo de energia do imóvel da autora.

Verifico que o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a autora se enquadra como destinatária final de prestação de serviço, enquanto a empresa ré figura como fornecedora de serviços, enquadrando-se nos conceitos legais dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90.

Da análise detida dos autos, a controvérsia resume-se à suposta ilegalidade no procedimento de aferição adotado pela concessionária requerida, a qual culminou com a emissão de fatura de energia elétrica, supostamente com valor excessivo, não condizente com a realidade da moradia da autora.

Insta consignar que em se tratando de zona rural, a leitura ocorre de forma trimestral, o que é permitido pela legislação que regula a matéria. Ou seja, a concessionária pode realizar o cálculo do consumo de energia elétrica a cada ciclo de três meses e, neste intervalo (período de três meses), que não se realiza a leitura direta do medidor, pode cobrar as faturas por meio da média mensal do usuário, assim, o procedimento de aferição adotada pela Concessionária, encontra-se previsão legal no art. 86, da Resolução 414/2010, de modo que não configura abusiva.

Tal procedimento adotado pela Concessionária é facultado pela Resolução n. 414/2010, da ANELL, no artigo 85, inciso II:

“Art. 85. A realização da
leitura
em intervalos diferentes dos estabelecidos no art. 84, só pode ser efetuada pela distribuidora se houver, alternativamente:

II –
leitura
plurimensal, observado o disposto no art. 86; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012).”

Portanto, em imóvel situado em zona rural não se mostra ilícita a conduta da concessionária de energia elétrica que, amparada em Resolução da ANEEL no 414/2010, artigos 85 e seguintes, realiza a leitura

do medidor do autor de modo trimestral, cobranças do intervalo por estimativa, que em tese, não há falar em agir ilícito da concessionária.

Todavia, a leitura em zona rural

não pode servir para impor ao consumidor um valor de consumo irreal, ou seja, tal faturamento não pode se dar de forma arbitrária.

Da análise do histórico de consumo (Id. 29191491), percebe-se que a média dos faturamentos anteriores eram bem abaixo da média atribuída pela leitura apresentada pela concessionária de energia.

Além do que, a concessionária de energia não se desincumbiu do ônus de comprovar a legalidade do aumento das tarifas, de maneira que o débito questionado é abusivo.

Desta forma, ausentes elementos que justifiquem sua cobrança.

Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ENERGIA ELÉTRICA - ZONA RURAL - LEITURA PLURIMENSAL - COBRANÇA ABUSIVA
- INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RELAÇÃO CONTRATUAL - CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

Nos casos de imóvel situado em zona rural é possível a leitura do medidor de forma plurimensal, contudo tal faturamento não pode se dar de forma arbitrária.

Não comprovado pela concessionária o efetivo consumo de energia elétrica pela parte autora que pudesse ocasionar o aumento nas faturas, é o caso de declarar inexigível o débito questionado
.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica caracteriza falha na prestação do serviço e configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial.

No que toca ao arbitramento dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.”

(N.U 1000096-07.2019.8.11.0048, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 02/12/2021) (destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL RURAL - LEITURA TRIMESTRAL - LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA CONCESSIONÁRIA - ARTIGO 85 E SEGUINTES DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL - VALORES DE FATURAS EXORBITANTES EM RELAÇÃO AO CONSUMO REGULAR - AUSÊNCIA DE PROVAS QUE JUSTIFIQUE O CONSUMO EXAGERADO PELA PARTE AUTORA - PARTE RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 373 , II , DO CPC - FATURAS DESCONSTITUÍDAS -COBRANÇA PELA MÉDIA DE CONSUMO
- CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. QUANTUM MANTIDO- CONSOANTE OS PRÍNCIPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL- CITAÇÃO- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Em imóvel situado em zona rural não se mostra ilícita a conduta da concessionária de energia elétrica que, amparada em Resolução da ANEEL no 414/2010, artigos 85 e seguintes, realiza a leitura do medidor do autor/agravante de modo trimestral, cobra as do intervalo por estimativa
.

2- A leitura plurimensal em zona rural não pode servir para impor ao consumidor um valor de consumo irreal. In casu, no histórico de consumo do autor, percebe-se que a média dos faturamentos anteriores era bem abaixo da média atribuída pela leitura cíclica ao mês de novembro de 2017
.

3- Inobservância do procedimento do art. 113 da resolução da aneel. Corte do serviço decorrente de cobrança indevida, danos morais evidenciados e para a fixação do quantum indenizatório, levam-se em conta determinados critérios baseados nas condições econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade do dano, atendidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Mantem-se o valor fixado em sentença para fins de adequação aos parâmetros do órgão colegiado, atendendo as peculiaridades do caso concreto.

4- Os valores arbitrados, a título de indenização, correção monetária passará a incidir a partir da condenação (Súmula no. 362 do STJ) e os juros de mora, em se tratando de responsabilidade contratual como a dos autos, e conforme preceitua o art. 405 do CC/02, devem incidir a partir da citação.”
(
Recurso Cível, No 1000376-86.2019.8.11.0012, Segunda Câmara de Direito Privado - TJMT, Relator: Des. Sebastião de Moraes Filho, Julgado em: 02.02.2021)
(destaquei).

Desta feita, mesmo que lícito o procedimento por parte da Energisa, o valor apurado se mostra exorbitante, em relação à média das faturas dos meses anteriores, podendo ter havido um erro na leitura, sendo que por esta razão o débito deve ser desconstituído e recalculado de forma clara e transparente.

Devendo, ainda,

ocorrer

a devolução do valor excedente pago pela parte,
contudo na forma simples
, porquanto não demonstrada a má-fé da concessionária requerida.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“Ação cominatória visando a não interrupção de serviços de energia elétrica, cumulada com os pedidos de revisão de faturas, de consignação em pagamento, de inexigibilidade de débito, de repetição do indébito em dobro
, de desconstituição de apontamentos e de indenização por danos morais – Aumento de consumo e de valores nas faturas – Realização de algumas correções pelo réu – Prova cabal e idônea a respeito da confusão das informações prestadas sobre o real consumo auferido pelo autor, em inobservância ao art. 6.o, III, do Código do Consumidor – Dever da concessionária de comprovar a regularidade do aumento dos valores cobrados – Ônus inobservado, em desatenção ao art. 373, II, do Código de Processo Civil – Falha na prestação dos serviços caracterizada – Necessidade de recálculo do consumo de acordo com a fatura correspondente ao mês de agosto de 2.017 e com a tabela juntada na apelação – Aplicação por analogia do art. 47 do Código do Consumidor – Inexigibilidade dos valores cobrados de forma diversa – Necessidade de devolução das quantias pagas a maior, mas de forma simples –
Descabimento da restituição de forma dobrada – Ausência de indícios de má-fé, abuso ou leviandade – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça
– Dano intuitivo e presumido proveniente do abalo ao crédito do lesado perante a praça diante da negativação de dados e publicitação de protestos – Prejuízo extrapatrimonial configurado – Arbitramento prudencial em quantia suficiente, proporcional e razoável com as circunstâncias e peculiaridades da hipótese fática – Dever de indenizar, art. 14 do Código do Consumidor – Inexistência de preexcludentes – Sentença reformada – Procedência parcial – Decaimento ínfimo dos pedidos – Recurso provido, em parte.”
(TJSP: Apelação Cível 1010635-19.2019.8.26.0564; Relator (a): César Peixoto; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/09/2019; Data de Registro: 24/09/2019) (destaquei).

No que tange ao pleito indenizatório, tenho que o magistrado a quo agiu com seu costumeiro acerto ao não condenar a concessionária/apelante em danos morais, isso porque a autora sequer indicou o ato desmedido da Energisa, que tenha ultrapassado o limite do mero dissabor.

E era sua a obrigação de mostrar o dano a que teria se sujeitado, por força do artigo 373, inciso I, do CPC, não sendo hipótese em que a sua configuração se dá
in re ipsa
, visto que não houve prova de interrupção ou suspensão do fornecimento dos serviços, nem da inscrição indevida de seu nome em órgão de proteção ao crédito, tampouco ficou demonstrada ameaça de tais condutas ou outro prejuízo.

Embora a cobrança indevida possa acarretar desconforto ao consumidor, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana.

Logo, a falta de um dos requisitos da responsabilização civil (arts. 186 e 927 do Código Civil), consistente na prova efetiva do dano, afasta o dever de indenização.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM INDENIZAÇÃO - COBRANÇA DE DÍVIDA INEXISTENTE - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “A cobrança indevida sem que ocorra a negativação do nome da autora ou a suspensão no fornecimento de energia elétrica não é capaz de ocasionar dano moral indenizável (TJMT.Ap 96446/2014).” (Ap 27334/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 27/09/2018).”

(TJMT - NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO,Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 04/02/2019) (destaquei).

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA, CONSIGNAÇÃO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO UNILATERAL - LAUDO TÉCNICO NÃO APRESENTADO -
COBRANÇA INDEVIDA - DANOS EXTRAPATRIMONIAIS - NÃO CARACTERIZAÇÃO
- REDISTRIBUIÇÃODOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Aprova da irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa e confirmada em laudo técnico, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo.
Não é cabível a responsabilização civil da concessionária se do procedimento irregular de apuração da fraude do aparelho que mede o consumo não foi identificada nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos do autor que supere os contratempos normais do cotidiano
. A alteração substancial de parte do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais, os quais, diante da sucumbência recíproca, são distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada litigante.”
(TJMT - RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) (destaquei).

Importante destacar que a reparação se restringe aos casos que ultrapassam os dissabores e percalços normais do dia a dia e só quando verificada relevante ofensa a direitos da personalidade, mediante identificação de diminuição pessoal, desprezo, humilhação ou sofrimento extraordinário. Do contrário, haverá banalização do instituto, criando-se inadequado precedente para a utilização desse tipo de demanda para situações e problemas rotineiros que, apesar de gerarem incômodos, não excedem os limites do tolerável no cotidiano da vida contemporânea.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso de apelação de
Odila Pauvels
e
dou parcial provimento
ao recurso de apelação da Concessionária Energisa tão somente para afastar a restituição em dobro do valor da fatura paga
, mantendo a sentença nos seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022